Tribunal: STF
Processo: RHC 230073
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 715.809/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 233 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, § 4º, c/c o art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas privilegiado cometido nas imediações de unidade policial).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação defensiva para excluir o aumento da pena-base, redimensionando a reprimenda para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa. Embargos de declaração foram rejeitados. Contra essa decisão, a defesa formalizou o habeas corpus no STJ.



    4. Neste recurso, a Defensoria Pública de Santa Catarina sustenta a ilegalidade da busca pessoal realizada pelos policiais, uma vez ausente justa causa para a medida. Pondera que, apesar de incomum o comportamento do recorrente, as circunstâncias descritas são insuficientes para legitimar a mitigação dos direitos à intimidade e à privacidade. Assinala a inexistência de diligências preliminares e dados concretos que indicassem a presença de fundadas razões aptas a configurar justa causa para realização da revista.



    5. Busca o reconhecimento da ilegalidade da revista pessoal realizada em desfavor do paciente, uma vez contrária ao requisitos do art. 244 do Código de Processo Penal.



    6. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em contrarrazões, preconiza o não provimento do recurso (e-doc. 189).



    7. A Procuradoria-Geral da República opina, igualmente, pelo não provimento do recurso (e-doc. 196).



    É o relatório.



    Decido.



    8. No caso em análise, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. O instituto processual da busca pessoal está previsto no Código de Processo Penal, ao lado da domiciliar, a partir do art. 240, nos seguintes termos:



     



    “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 



    § 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 



    a) prender criminosos; 



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;



    g) apreender pessoas vítimas de crimes;



    h) colher qualquer elemento de convicção. 



    § 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 



    Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (grifos nossos).



 



    9. A simples leitura do texto legal remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Tal suspeita deve estar baseada em fatos concretos, e não apenas em suposições.



    10. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao analisar os embargos de declaração opostos pela defesa, pontuou a existência de fundadas razões para a realização da diligência:



    “De igual modo, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida, de ofício.



    Isso porque, embora o Embargante sustente a ausência de fundada suspeita que justificasse a busca pessoal, da prova oral analisada quando do julgamento da Apelação Criminal (evento 20), conclui-se o contrário.



    Os Agentes Públicos foram uníssonos ao narrar, em ambas as fases, que perceberam o Embargante em atitudes suspeitas nas imediações do Batalhão da Polícia Militar, visto que caminhava de um lado para o outro, falando ao telefone, tentando visualizar o que ocorria no local, e por vezes tentava se esconder atrás de um poste, e tirar fotografias da parte interna do Batalhão.



    Diante disso, procederam a abordagem do Embargante, e em sua posse encontraram 34 (trinta e quatro) porções individualizadas de substância análoga ao crack, como inclusive destacado no Voto do evento 20, do qual se extrai:



    [...] O Policial Militar Mário Henrique Franco da Silva, ao ser ouvido em sede administrativa, relatou (evento 1 - VÍDEO2, do APF):



    [...] (00'40") me encontrava de serviço [...] a gente percebeu uma movimentação estranha de um masculino, se encontrava meio nervoso, andava pra lá e pra cá, e falava ao telefone, e são duas escolas ao redor do Batalhão, a gente achou estranho, e percebemos que se escondia atrás de um poste, em um certo momento ele começou a tirar foto da parte interna do Batalhão [...] procedemos a abordagem, e fizemos a revista pessoal, e trouxemos ele pra dentro do Batalhão ali, pra fazer uma revista minuciosa [...] durante a revista na jaqueta dele, no bolso superior direito da jaqueta preta que ele usava, foi localizado um invólucro grande de plástico preto e no interior se encontrava 34 (trinta e quatro) ‘pedras’ de substância assemelhada a crack, já embaladas pro comércio [...] ele nos relatou que ele era usuário [...] a gente não localizou com ele nenhum cachimbo [...] quando a gente foi fazer a abordagem dele, a gente percebeu que ia se aproximar dele uma Montana de cor prata [...] quando percebeu que fazíamos a abordagem dele, rapidamente fez o retorno e se evadiu [...].



    Na fase judicial, consignou (evento 50 - VÍDEO2):



    [...] (01'00") eu estava de serviço na guarda do 17º Batalhão, na parte da manhã, quando a gente visualizou um masculino na frente do Batalhão, falando ao celular, permaneceu ali durante um tempo, nada de normal até então, só que no momento de uma viatura nossa entrar no Batalhão ele se escondeu atrás do poste, e aguardou a viatura entrar e saiu, após alguns instantes ele tirou o celular do ouvido e levou a frente do Batalhão e tirou algumas fotos [...] a gente procedeu uma abordagem, indagamos o mesmo o que estava fazendo ali, ele falou que tirou fotos só pra curtir com os amigos e tal da onde ela tava, em revista pessoal foi localizado em um dos bolsos da calça, uma ‘pedra’ de substância semelhante a crack, isso que nos levou a fazer uma revista mais minuciosa, olhando uma revista melhor na jaqueta dele, no bolso interno de uma jaqueta que ele usava, foi localizado mais uma certa quantidade de ‘pedras’ de substância semelhante a crack, assemelhada com a mesma embalagem que ele portava no bolso da calça [...] a primeira ‘pedra’ ele alegou que foi ali no trilho e comprou de um masculino de bicicleta vermelha e camiseta rosa, mas foi desculpa bem aleatória que ele deu, que ele era viciado, a partir do momento que a gente localizou a outra quantidade de droga, de substância semelhante a crack, a partir desse momento ele permaneceu em silêncio e não falou mais nada [...] ele é natural de outro Estado [...] nos chamou atenção uma Montana se aproximou dele, tentou estacionar pra falar com ele, quando verificou que estava sendo abordado, ela rapidamente freou, retornou da onde estava vindo [...] ele alegou que era um conhecido dele [...].



    No mesmo sentido, foram as palavras do também Policial Militar Evelton Cezar Bitencourt, em sede preliminar (evento 1 - VÍDEO2):



    [...] (00'35") a gente estava no Batalhão [...] o Sargento nos chamou porque ele estava fazendo uma abordagem na frente da guarda, de frente ao Batalhão, de pronto ali prestou auxílio a ele, conseguiu abordar um masculino e pediu apoio para abordar um Montana, que havia se evadido do local [...] a gente tentou ir atrás, mas devido ao trânsito a gente não conseguiu abordar [...] a gente retornou ao Batalhão para prestou apoio [...] em revista ao abordado, num casaco preto que ele estava portando, num bolso escondido foi encontrado 34 (trinta e quatro) ‘pedras’ de substância análoga a crack, de início o cidadão falou que essa Montana era de um primo dele, depois falou que não conhecia o cara da Montana [...] porém o cidadão é do Rio de Janeiro, coincidentemente a Montana também era do Rio de Janeiro [...] questionado acerca da droga ele deu diversos motivos diferentes ali, primeiro falou que não era dele, depois falou que era usuário, depois falou que era desse outro cara que tava no carro [...].



    Na fase do contraditório, reafirmou o testemunho (evento 50 - VÍDEO2):



    [...] (06'15") a minha participação nessa ocorrência aí é ‘menorada’, porque quem visualizou a situação da ocorrência foi o Sargento [...] o pessoal da guarda solicitou apoio da minha viatura para dentro do Batalhão, informando que tinham visualizado uma situação de tráfico, um veículo havia se evadido, e eles tinham conseguido abordar o cidadão [...] a gente fez diligências atrás do carro, não conseguiu achar, retornou pro Batalhão e deu apoio ao Sargento na revista pessoal do cidadão aí, aonde em posse do mesmo foi localizado substância similar ao crack [...] eu me lembro que tava fracionado em pequenas ‘pedrinhas’ típica para a venda [...] que o cidadão deu várias versões diferentes [...] acerca desse veículo [...].



    Ao analisar as provas, tem-se que os Policiais Militares, visualizaram o Apelante próximo ao Batalhão em atitudes suspeitas. Ao procederem a abordagem, encontram em seu poder 34 (trinta e quatro) porções individualizadas de substância análoga a crack, conforme pode-se verificar da fotografia constante do Boletim de Ocorrência (evento 1 - AUTO1 - fl. 25, do APF).



    No ponto, incontroversa a posse do psicotrópico, pois, além dos depoimentos dos Policiais Militares neste sentido, o fato também foi admitido pelo Apelante, alegando que destinava-se ao seu consumo próprio [...].



    Logo, o contexto demonstra que havia, sim, fundadas suspeitas acerca das atitudes incomuns do Embargante em frente ao Batalhão da Polícia Militar, podendo ser, inclusive, entendidas como eventuais ameaças a Instituição em tempos de confrontos com Organizações Criminosas, restando, neste sentido, devidamente motivada a revista pessoal.



    Ademais, na posse do Embargante foram apreendidas 34 (trinta e quatro) porções individualizadas de substância análoga ao crack.



    Conforme já decidiu esta Câmara, ‘não há ilegalidade na busca pessoal e veicular realizada por policiais militares quando existente fundada suspeita da posse de material ilícito e ocorrência de crime permanente, não se tratando de atividade exclusiva da Polícia Judiciária’. (Apelação Criminal n. 5007165- 61.2020.8.24.0036, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 13-04-2021).



    Vale ressaltar, também, que é dispensável a solicitação de Mandado Judicial em casos de crime de natureza permanente, pois o estado de flagrância se prolonga enquanto não cessar a permanência.



    Verifica-se, de igual modo, que os Agentes Públicos, ao identificarem uma situação de flagrante delito, têm o dever de agir, conforme art. 301, do Código de Processo Penal.



    (...)



    Assim, não se verifica a alegada nulidade na revista pessoal do Embargante, pois, como visto, haviam fundadas suspeitas, em razão das atitudes não convencionais dele em frente ao Batalhão da Polícia Militar.” (e-doc. 133, p. 32-34; grifos acrescidos).



    11. O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de nulidade por concluir caracterizada a justa causa para a medida. Eis os fundamentos lançados:



    “Como se vê, a leitura dos trechos acima transcritos evidenciam que houve justa causa para a busca pessoal, pois o Agravante, nas imediações do batalhão da polícia militar, o qual tem duas escolas ao seu redor, ‘caminhava de um lado para o outro, falando ao telefone, tentando visualizar o que ocorria no local, e por vezes tentava se esconder atrás de um poste, e tirar fotografias da parte interna do Batalhão’ (fl. 436).



    No contexto acima descrito, não há como negar a presença de justa causa a viabilizar a diligência.” (e-doc. 160, p. 8; grifos acrescidos).



    12. Consoante se observa, as buscas realizadas pela autoridade policial se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do agente que, demonstrando nervosismo e falando ao telefone celular, caminhava de um lado para o outro em frente ao batalhão da polícia militar e tirava fotos da parte interna da unidade policial. Além disso, houve a aproximação de um veículo que tentou estacionar e contatar o recorrente, porém, ao verificar que ele estava sendo abordado, saiu rapidamente do local. Desse modo, verificada justa causa para realização da abordagem policial, não há ilegalidade na atuação, afastando-se, por consequência, a alegação de ilicitude da prova decorrente da diligência.



    13. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade das buscas efetuadas demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator